Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007941-35.2022.8.11.0000 – Alta Floresta
Visto.
Trata-se de recursos de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Ana Paula Motta Fernandes, determinou a emenda da inicial para que o banco comprove a constituição em mora da devedora.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sustentando que encaminhou a notificação no endereço indicado no contrato. Formula pela concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito ativo.
Diante da determinação de suspensão dos feitos que versassem sobre a matéria pela Segunda Seção do c. STJ, na ProAfR no Recurso Especial n. 1.951.888/RS, o feito foi sobrestado, conforme decisão contida no id. 126565195.
Contudo, adveio nova decisão pelo Colendo Tribunal, afastando a determinação de suspensão, in verbis: “afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes nos termos e hipóteses da fundamentação”, proferida em 11.05.2022.
Desta forma, em cumprimento à decisão retro, passo a análise da tutela recursal pretendida no presente recurso
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, em que pese o insucesso da notificação encaminhada ao endereço do contrato, ante o status de “não existe o número”, o agravante possui alternativas para demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da presente ação, circunstância que não restou demonstrada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator